Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708444-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O “Ad cautellam”, em obediência ao texto legal disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, e em respeito e prestígio à decisão monocrática ora combatida, devidamente fundamentada nos limites do art. 93, IX da CF/88 c/c art. 11, do CPC; consoante a orientação dos artigos 7o e 10, do CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acerca do agravo interno interposto. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator